Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721499-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: D. G. M. D. M. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que custeie ao agravado o Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre, de acordo com a periodicidade e quantidade prescritas por seu médico assistente, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado solicitou reembolso do material de monitorização adquirido livre e espontaneamente, por sua conta e risco, sem prévia consulta, à total revelia da operadora (entidade de autogestão), o que lhe foi negado por ausência de cobertura contratual; 2) os reembolsos passíveis de ressarcimento são exclusivamente para procedimentos cirúrgicos, estando excluídos das coberturas concedidas os materiais utilizados para tratamento em regime domiciliar. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o tratamento a ser disponibilizado pelo plano de saúde pressupõe todos os recursos necessários à melhora do estado clínico do agravado, ainda que ministrados em ambiente domiciliar, desde que prescritos pelo médico que o acompanha. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ASSOCIADA AO USO DE SENSOR DE GLICOSE FLASH (FREE STYLE LIBRE). EXCLUSÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA 1. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Súmula 608, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. 2. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, razão pela qual a ausência de cobertura no rol de procedimentos da ANS não é argumento apto a justificar a negativa de autorização incumbindo ao plano de saúde a responsabilidade de provar que o tratamento recomendado pelo médico assistente é dispensável. 3. Não se desincumbindo a ré de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve ser declarada nula a disposição contratual que exclui da cobertura do plano de saúde medicamentos e procedimentos, sem ressalvar a possibilidade de cobertura quando a técnica convencional se mostrar ineficaz e houver prescrição médica atestando a sua imprescindibilidade, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil. (...)” (Acórdão 1254164, 07115015320198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator